Tribunal: TJDFT
Processo: 0731732-56.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. DESISTÊNCIA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.
2. Os honorários advocatícios devem ser fixados mediante apreciação equitativa (§8o do art. 85 do CPC) caso a condenação baseada no valor da causa se mostrar exorbitante.
3. Apelo conhecido e parcialmente provido.